Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. IMPACTO. RESTRIÇÕES. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. LEI 13.786/2018. CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A possibilidade de intervenção judicial nos contratos tem uma função, uma razão de ser. Essa ratio essendi do instituto se encontra na possibilidade de que algum fato superveniente à formação do contrato venha a ocorrer, com impactos significativos no equilíbrio contratual ou na condição de possibilidade de adimplemento por uma das partes. 1.1. A intervenção em um contrato supõe que sejam razoavelmente conhecidos os elementos fáticos envolvidos, tanto no contexto externo às partes, quanto na situação das partes propriamente.
2. Para a demonstração do direito, não é suficiente a argumentação genérica, desacompanhada de provas que possam demonstrar a veracidade das alegações e do direito. 2.1. O art. 373, I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2.2. A parte Autora, ora Apelante, não conseguiu desincumbir-se do seu ônus probatório de comprovar o aludido prejuízo financeiro em razão da pandemia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. No caso em exame, foi realizado contrato de compra e venda de unidade em construção, em 23 de janeiro de 2020. 3.1. Sobre o caso incide a Lei 13.786/2018, que alterou a Lei n° 4.591/64, a qual, em seu art. 67-A, dispõe acerca da rescisão do contrato por culpa do adquirente e seu §5o prevê a possibilidade de haver retenção de até 50% do valor pago na hipótese de o empreendimento estar submetido ao regime do patrimônio de afetação, conforme descrito no contrato.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. Sentença mantida.